Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700943-38.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M2R COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de rendimentos. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não há elementos, no processo, sobre renda e meios de sobrevivência do devedor de modo a justificar a flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário. Ademais, a ré, pessoa jurídica, cobra valores relativos a atos de comércio, cujo dano de inadimplência é menos grave do que a privação de salário. Neste quadro, há de prevalecer a regra geral da proteção do salário prevista no art. 833 IV do CPC. ISTO POSTO, indefiro a liminar. Dispenso informações. Manifeste-se o agravado, em quinze dias. (e) Brasília/DF, 13 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito